Tribunal: STF
Processo: Inq 2579
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
QUEIXA-CRIME - REQUERIMENTO A PARTIDO POLÍTICO - NARRAÇÃO DE FATOS
   - DOCUMENTOS - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO -
   INEXISTÊNCIA. Consubstanciando o requerimento a partido político
   simples narração de fatos escudados em documentos e pedido de
   providências para dissolução do diretório municipal, descabe
   falar em prática criminosa.